Tribunal: TJMT
Processo: 1004779-96.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1004779-96.2019.8.11.0045
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde
Recorrente: POLIANE MACHADO SIQUEIRA
Recorrido: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 15.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ATRASO DE 06 (SEIS) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO RECURSAL PARA MAJORAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ação nominada “indenizatória por danos morais” cuja causa de pedir decorre do atraso de voo que culminou em um atraso de 06 (seis) horas para chegar no destino final.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de indenização moral na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Pretensão recursal é a reforma para majoração do quantum indenizatório.
Recorrente que adquiriu passagens aéreas para o trecho de Campo Grande/MS – Cuiabá/MT, com data de embarque no dia 26.09.2017 às 22h35 e chegada no destino final prevista para às 23h40 do mesmo dia. Aduz que, já dentro da aeronave, após aproximadamente 10 (dez) minutos de voo, a aeronave retornou a Campo Grande e desembarcou os passageiros que aguardaram por 2 (duas) horas até receberem a informação de que teria ocorrido problemas técnicos na pista do aeroporto de Cuiabá, o que impossibilitaria o pouso. Informa que teria esperado no saguão de embarque em Campo Grande a noite toda, até que às 05h00 do dia 27.09.2017 fora anunciado novo embarque para às 05h20 com previsão de chegada em Cuiabá às 06h32, ou seja, com atraso de 6 (seis) horas do inicialmente contratado.
O argumento de atraso em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade. “Precedentes” desta Turma: N.U 1000770-17.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 10/12/2019 e N.U 1000246-14.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019.
Configuração de falha na prestação de serviço que gera obrigação de indenização.
Não obstante a inicial e o Recurso Inominado alegar que o atraso foi de 08 horas, quando, na verdade, o atraso foi de 06 horas, o valor arbitrado a título de danos morais não destoa do fixado nesta Turma Recursal para o mencionado período de atraso.
Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro da razoabilidade.
Cabe registrar, ainda, que consta na fundamentação da sentença o trecho sobre dano material referente a perda de uma diária em hotel no valor de R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais), situação não mencionada na inicial, visto que o objeto do pedido é unicamente dano moral.
Recurso conhecido e Desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[POLIANE MACHADO SIQUEIRA - CPF: 008.919.211-76 (RECORRENTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. COMPOSIÇÃO: DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (1a VOGAL); DR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020